Tribunal: CARF
Processo: 10855.903621/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903621/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.764 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva,
o direito da parte contrária e o devido processo legal. O devido processo legal
exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa
fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das
faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de
1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a
proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu
pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam,
condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos,
relações e processos jurisdicionais e administrativos. E isso claramente faltou
à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e
transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo
processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a
ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre
outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e
demonstram de forma cabal que a intimação ocorreu em 13/07/2012 e,
portanto, a manifestação de inconformidade foi intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903621/2012-91
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que não conheceu a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de
fl. 70, o qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2008, e homologou apenas parcialmente as compensações vinculadas ao
PER/DCOMP n.o 24697.42310.140711.1.2.02-7393. O valor devedor consolidado em
31/07/2012, alcançava o valor de R$ 1.721.615,41.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório em 13/07/2012 (sexta-feira)
conforma AR de fl. 130, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 75/77)
em 16/08/2012 pugnando pelo reconhecimento do seu direito ao crédito e a consequente
homologação das compensações declaradas, sob a alegação de que:

a) Defende ser tempestiva nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, e do
Decreto n° 70.235/72, em face da decisão que indeferiu o pedido de
restituição em questão, protocolado nesta data considerando a data de
recebimento da intimação e o feriado municipal de Sorocaba em 15 de
agosto de 2012. (doc. 03);
b) A razão pelo não reconhecimento de parcela do crédito de IRPJ retido na
fonte, foi a não comprovação da retenção pelas fontes pagadoras, e que
esse não reconhecimento decorre de erro no momento da confirmação da
antecipação nas DIRF’S das fontes pagadoras, consoante os dados
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

indicados nas obrigações acessórias (CNPJ das fontes indicadas no
PER/DCOMP);
c) Que o erro mencionado decorre da diferença no radical nos CNPJ das
fontes pagadoras, pois o sistema procurava o radical das filiais indicas no
PER/DCOMP, e os informes de rendimento constavam as matrizes (0001)
das fontes pagadoras;
d) Que o contribuinte recebeu intimação para apresentar os comprovantes de
retenção na fonte, tendo-a respondido, explicando a impossibilidade de
retificação dos PER/DCOMPS e esclarecendo o equívoco das informações
dos radicais;
e) Por fim, afirma ter juntado aos autos, os comprovantes das retenções, de
modo que resta comprovado o seu direito ao crédito.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-65.749 (fl. 135/160) em que não acolheu a
Manifestação de Inconformidade, cuja ementa foi dispensada.
Em síntese, a DRJ consignou que a Manifestação de Inconformidade não merece
conhecimento, sob o fundamento de que foi protocolada fora do prazo de 30 (trinta) dias, já que
foi notificada acerca do Despacho Decisório em 13/07/2012, e o protocolo somente foi efetuado
em 16/08/2012, ou seja, dois dias após o termo final para juntada da defesa.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 150/181), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Preliminarmente: Sustenta que a Manifestação de Inconformidade foi
protocolada tempestivamente, já que conforme demonstra o próprio Aviso
de Recebimento – AR, a data de recebimento da correspondência pelo
Recorrente foi 15/07/2012, e que, como o recebimento da correspondência
que continha o Despacho Decisório se deu em dia que não há expediente
(final de semana), nos termos do parágrafo único do art. 5o do Decreto no
70.235/72, considera-se o primeiro dia útil (expediente normal no órgão)
como dia inicial para contagem do prazo, qual seja 16/07/2012;
b) Que, portanto, o prazo fatal para apresentação da Manifestação de
Inconformidade seria 15/08/2012, porém, como não houve expediente na
RFB-Sorocaba nesta data, em razão do aniversário da cidade de Sorocaba
(Decreto n.o 19720/11), o prazo fatal foi postergado ao dia útil
subsequente, qual seja 16/08/2012, data em que o Recorrente efetuou o
protocolo da Manifestação de Inconformidade;
c) Que ainda que se possa suscitar dúvida quanto a data do recebimento do
AR, em razão da relativa ilegibilidade do documento, deve ser considerado
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

o dia 15/07 como dia do recebimento da notificação, em consideração do
princípio da boa-fé do Recorrente e a ausência de dano ao erário.
d) No mérito: Alega que o despacho decisório não reconheceu o crédito
indicado no PER/DCOMP por mero desencontro sistêmico, e que o único
equívoco cometido pelo Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP
foi a consignação dos CNPJ das filiais das fontes pagadoras, enquanto a
sua DIPJ e o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda
mencionaram o CNPJ da matriz das fontes pagadoras;
e) Que o Recorrente, em 06/07/2012, preencheu uma PER/DCOMP
Retificadora, para que fizesse constar o CNPJ correto, retificando também
o valor retido pela fonte pagadora, mas que o sistema da Receita Federal
inviabilizou a transmissão dessa declaração retificadora, o que acabou
mantendo o equívoco formal nos sistemas do fisco;
f) Que quando foi notificado pela RFB a se manifestar quanto à
PER/DCOMP em comento, o Recorrente esclareceu que não havia
conseguido transmitir o documento, e solicitou a orientação do Fisco sobre
como deveria proceder para sanar o problema;
g) Que para melhor compreensão acerca do erro mencionado, elaborou o
seguinte demonstrativo:

h) Que apesar do erro formal, o Recorrente cumpriu com todas as obrigações
acessórias que lhe competem para o gozo do crédito, bem como
apresentou o comprovante anual de retenção de IR da fonte pagadora
(CNPJ no 61.797.924/0001-55), em linha com o requisito estabelecido pelo
artigo 55 da Lei no 7.450/85;
i) Por fim, sustenta que o processo administrativo é regido pelo princípio da
verdade material, e que estando devidamente comprovado o erro cometido
no preenchimento da PER/DCOMP e a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, pugna pelo seu reconhecimento e a consequente homologação
das compensações declaradas.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Antes de adentrar ao mérito recursal, tem-se questão preliminar atinente à
admissibilidade recursal tendo em vista a intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Como se verifica do relatório, em sede de Manifestação de Inconformidade a
contribuinte defendeu a sua tempestividade em razão de feriado ocorrido na cidade de Sorocaba
no dia 15/08/2012.
Pois bem, a DRJ ao enfrentar tal argumento concluiu que o alegado feriado
municipal (sequer provado) em nada interferiria na contagem do prazo processual, isto porque a
intimação do despacho decisório deu-se em 13/07/2012 (sexta-feira) iniciando-se a contagem do
trintídio legal no primeiro dia subsequente, qual seja, o dia 16/07/2012 (segunda-feira).
Desta feita, eventual feriado municipal no dia 15/08/2012 em nada interferiria na
referida contagem vez que o prazo encerrou-se em 14/08/2012, razão pela qual a DRJ não
conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Bom, agora, em sede Recursal a contribuinte permanece defendendo a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade, desta vez por argumento diverso, vez que
defende ter sido intimada do despacho decisório em 15/07/2012 (domingo) e não no dia
13/07/2012 (sexta-feira).
Vejamos o argumento aduzido pela Recorrente:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

Para complementar, segue defendendo que:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

Pois bem, com a devida vênia, entendo que a postura adotada pela contribuinte em
sua argumentação escancara uma patente má fé processual ao tentar claramente fazer esses
julgadores incorrerem em erro, ou pior, querer imputar à administração pública uma falha sua na
contagem do prazo recursal.
Da análise da imagem acostada em Recurso, verifico ser possível de forma
inequívoca verificar que a data acostada no AR é 13/07/2012 e não 15/07/2012:

Se isso não bastasse, a consulta da postagem do AR (fl. 74) também é clara ao
confirmar de a entrega se deu em 13/07/2012:

Se já não bastassem todos esses dados, para que não paire absoluta dúvida, o AR
acostado pela autoridade fiscal à fl. 130 é ainda mais nítido e legível:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

Desta feita, o que claramente deve ter ocorrido foi um verdadeiro equívoco da
contribuinte na contagem do prazo processual.
Entretanto, entendo que em sede recursal a contribuinte ultrapassa o limite da boa
fé processual e tenta verdadeiramente emplacar uma tese absolutamente forçada relativa à grafia
do numeral constante do AR. Trata-se de atuação protelatória e que deve ser repreendida com
toda força por esta TO.
O princípio da boa-fé processual é aquele que determina que todos os sujeitos do
processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, entendida esta como norma de
conduta.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte
contrária e o devido processo legal.
O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé
processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio
do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo
garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e
que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele
participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações
e processos jurisdicionais e administrativos.
E isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente,
de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria
uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da
verdade material, entre outros. Ou ainda, até mesmo defender a dúvida quanto à data de início da
contagem, o que certamente seria levado em consideração pela autoridade julgadora.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e demonstram
de forma cabal que a intimação ocorreu em 13/07/2012 e, portanto, a manifestação de
inconformidade foi intempestiva.
Por outro lado, temos o contribuinte defendendo ter recebido a intimação no dia
15/07/2012 em pleno domingo, dia de incomum funcionamento de uma indústria que produz
computadores. E pior, defendendo de forma veemente que o numeral 3 em verdade é um 5, e
ainda, tendo tido acesso à íntegra do processo em que outros elementos de prova apenas
confirmam a intempestividade.
Com a devida vênia, é lamentável que o nosso processo administrativo fiscal não
contenha instrumentos hábeis a punir posturas como essa.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 56 do RPAF:

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.

Assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar o ato
administrativo, - a preclusão temporal - a manifestação de inconformidade não pôde ser
conhecida, em face de sua intempestividade.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o Recurso
Voluntário nada tratou sobre a intempestividade, não há como conhecer do mesmo.
Face a tudo o quanto exposto, deixo de acolher a preliminar de tempestividade da
Manifestação de Inconformidade aduzida em sede recursal, razão pela qual, não tendo sido
instaurado o litígio administrativo, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.903621/2012-91

Fl. 170
DF CARF MF
Original